Tribunal: TJES
Processo: 5000195-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA MARIA FERREIRA LEMOS e outros (3)
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5000195-91.2021.8.08.0024

Embargante: KARLA MARIA FERREIRA LEMOS

Embargado: ITAU UNIBANCO S.A. ;
BANCO BS2 S.A. ; FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo das partes embargantes é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante. Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 7640199
, de fato, o julgamento lançado foi diverso do consignado por este Relator em Sessão de Julgamento Virtual ocorrida na data de 08/03/2024.

Sendo assim, resta indubitavelmente comprovada a ocorrência do erro reclamado pela embargante que pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de
ID.: 7640199
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE. Compulsando os Embargos de Declaração opostos por KARLA MARIA FERREIRA LEMOS, verifico que a embargante sustenta em síntese: a) que o acórdão vergastado padece de vícios e omissões que merecem ser saneados; b) que a decisão proferida por esta Turma Recursal é contraditória, quanto à ausência de fundamentação acerca da inércia do bando quando do requerimento de sustação do valor pago; c) que a omissão existente no ato do proferimento da decisão monocrática deve ser sanada; d) que devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, para que lhes seja dado efeitos infringentes, conforme pedidos expostos. Pois bem. As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material." Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE. A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada. Digo isto pois, ao analisar detidamente a demanda processual, constatei a exclusiva culpa da vítima, posto que a mesma não observou as cautelas necessárias no momento em que pagou o boleto fraudado. Outrossim, destaco ainda que, frente às circunstâncias observadas e provas dos autos, entendo que não restou demonstrada a responsabilidade da parte requerida quanto à lesão sofrida pela demandante, visto que restou comprovadamente rompido o nexo de causalidade frente aos fatos narrados pela autora no presente caderno processual. Assim, não faz-se pertinente a alegação da existência da contradição no acórdão proferido. Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios. Noutro giro, a correção de eventual error in judicando contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente. Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196). Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado. É como voto. [...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
VOTO
Relator - FELIPE LEITÃO GOMES EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXISTÊNCIA VÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE. Compulsando os Embargos de Declaração opostos por

KARLA MARIA FERREIRA LEMOS
,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vícios e omissões que merecem ser saneados;
b)
que a decisão proferida por esta Turma Recursal é contraditória
,
quanto à ausência de fundamentação acerca da inércia do bando quando do requerimento de sustação do valor pago;
c)
que a omissão existente no ato do proferimento da decisão monocrática deve ser sanada;
d)
que devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, para que lhes seja dado efeitos infringentes, conforme pedidos expostos.
Pois bem.
As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material." Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.
A meu alvitre, resta comprovada a alegada omissão na R. Decisão Monocrática deferida,
ainda que em parte do que é alegado nos presentes embargos pela autora. Digo isto pois, ao analisar detidamente a demanda processual, constatei
a
culpa concorrente

entre os requeridos
BANCO ITAÚ
e

BANCO BS2 S.A,

bem como a
REQUERENTE,
e explico.
A ora embargante,
ao não ter observado as cautelas necessárias no momento em que pagou o boleto fraudado, agiu com culpa, tendo então colaborado para o resultado da fraude objeto da presente lide. De igual modo,
figura-se como parte legítima do pólo passivo da demanda
o requerido
BANCO ITAÚ
posto que, mesmo após ter sido cientificado da ocorrência da fraude antes da compensação do pagamento do boleto, e ainda informado da necessidade de sustação da transação,
no mesmo dia de sua ocorrência,
manteve-se inerte, tendo se manifestado somente 10 (dez) dias depois da solicitação da autora, informando à mesma, na oportunidade, que tais diligências não poderiam ser realizadas em razão da negativa do requerido
BANCO BS2 S.A
em cancelar o pagamento. Neste mesmo liame, a meu ver, o
BANCO BS2 S.A.
, ainda que afirme (em sede de contestação) a regular abertura da conta por parte da autora, alegando que dispõe de ferramentas de seguranças que carecem de inserção de dados que só poderiam ser inseridos pelo suposto titular, o requerido não comprova tal efetividade na contratação por parte da embargante.
Assim, concluo que,
frente às circunstâncias observadas e provas dos autos, restou demonstrada a responsabilidade, tanto das parte requeridas
BANCO ITAÚ
e

BANCO BS2 S.A
, quanto da autora, ora embargante, tendo como resultado a lesão sofrida por esta, confirmando-se o nexo de causalidade alegado, e por fim,
a configuração da culpa concorrente.

Assim, faz-se pertinente a alegação da existência da omissão no acórdão proferido. Por tais razões, tenho que merece acolhimento os presentes embargos apresentados, para condenar,
SOLIDARIAMENTE
, as requeridas
BANCO ITAÚ
e

BANCO BS2 S.A
em:
a)
comprovados os DANOS MATERIAIS sofridos pela autora/embargante, seja determinada a sua reparação, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada ré. b) comprovada a ocorrência da culpa concorrente da requerente, seja negado procedência quanto ao pedido de reparação imaterial.
Por todo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos, a fim de DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA ao pleito autoral, nos termos acima consignados.
É como voto.
[...]”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)